Tribunal: TJBA
Processo: 8000834-91.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000834-91.2021.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSIANE FEITOSA DE SOUZA BELEM

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MORA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. DIREITO SUBJETIVO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que reconheceu o direito da servidora Josiane Feitosa de Souza Belém à progressão funcional da classe “D” para a classe “E”, com pagamento das diferenças remuneratórias desde a data do protocolo do requerimento administrativo, protocolado em maio de 2015, permanecendo sem conclusão por mais de seis anos, apesar da emissão de parecer favorável pela COPEA em maio de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora pública tem direito à progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais, mas sem apreciação administrativa em prazo razoável; (ii) estabelecer se os efeitos financeiros da progressão devem retroagir à data do requerimento administrativo diante da mora injustificada da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A progressão funcional configura direito subjetivo do servidor público quando preenchidos os requisitos legais previstos na Lei Municipal nº 1.210/13, não podendo ser obstada por alegações genéricas de restrições orçamentárias ou de volume de trabalho.

4.

O parágrafo único do art. 24 da Lei Municipal nº 1.210/13 estabelece o prazo máximo de 180 dias para a conclusão de processos administrativos, o qual foi amplamente descumprido no caso concreto.

5.

A demora de mais de seis anos na análise do pedido de progressão caracteriza mora administrativa injustificada, não sendo amparada por justificativas genéricas sobre ordem cronológica ou excesso de demandas, especialmente diante da ausência de impugnação específica ao parecer favorável da COPEA.

6.

A inércia da Administração não pode prejudicar o servidor, devendo os efeitos financeiros da progressão retroagir à data do requerimento, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé, da vedação ao comportamento contraditório e da primazia da efetividade do processo.

7.

Jurisprudência consolidada do TJ-BA reconhece que a mora administrativa não pode ser utilizada para frustrar direito já reconhecido administrativamente, tampouco para obstar os efeitos patrimoniais decorrentes do exercício regular desse direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão funcional é direito subjetivo do servidor público quando preenchidos os requisitos legais, não podendo a Administração obstá-la com base em alegações genéricas de restrições administrativas.

2.

A mora administrativa injustificada na apreciação de pedido de progressão funcional impõe o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos à data do protocolo do requerimento.

3.

A conduta omissiva da Administração Pública que posterga indevidamente o reconhecimento de direito já configurado viola os princípios da boa-fé, da vedação ao comportamento contraditório e da duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 1.210/13, art. 24, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000119-75.2020.8.05.0269, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 07.12.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000453-42.2019.8.05.0141, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 14.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000834-91.2021.8.05.0137
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JACOBINA e como apelada JOSIANE FEITOSA DE SOUZA BELEM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator